Tribunal: STF
Processo: RHC 56365
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE
DECADENCIA DO DIREITO DE QUEIXA E DE NULIDADES NO EXERCÍCIO DO
DIREITO DE REPRESENTAÇÃO IMPRECEDENTES, EXISTENTE NO CASO "NOTITIA
CRIMINIS", QUE OS IMPETRANTES CONFUNDEM COM REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE INEPCIA DE DENUNCIA IMPROCEDENTE. ARGUIDA FALTA DE JUSTA CAUSA
QUE RECLAMA EXAME APROFUNDADO DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.